Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-63.2024.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REPERCUSSÃO SOBRE O MÉRITO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.181/2021. INTERESSE DE AGIR. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na não apresentação de proposta de pagamento detalhada na petição inicial e na falta de documentos comprobatórios da violação ao mínimo existencial, conforme determinação de emenda pelo Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelação cumpre o requisito da dialeticidade para admissibilidade; (ii) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de proposta de pagamento e documentos comprobatórios do mínimo existencial na petição inicial encontra respaldo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. No caso em exame, a fundamentação do apelante é suficiente para demonstrar seu inconformismo e as razões do pedido de reforma, atendendo ao art. 1.010 do CPC. A repetição de argumentos na apelação não é, por si só, motivo para o não conhecimento do recurso, desde que as razões recursais sejam capazes de impugnar os fundamentos da decisão recorrida (AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC).
4. A petição inicial deve indicar o pedido com suas especificações e os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme os arts. 319 a 321 do CPC, sob pena de emenda e, eventualmente, indeferimento.
5. A Lei no 14.181/2021, que regula o tratamento do superendividamento, prevê procedimento dividido em duas fases: a fase consensual de conciliação e, em caso de insucesso, a fase judicial compulsória. O art. 104-A do CDC determina que a proposta de pagamento pode ser apresentada na audiência de conciliação, não sendo requisito para a petição inicial. A ausência de apresentação da proposta de pagamento na inicial não justifica a extinção do processo antes da audiência de conciliação (Acórdão 1768614).
6. A apresentação de documentos para comprovação da violação ao mínimo existencial diz respeito ao mérito da causa, que se submete a exame prévio na admissibilidade do feito. A ausência desses documentos na petição inicial não justifica a extinção do processo por falta de interesse de agir, mas pode influenciar na análise do interesse de agir para utilização do procedimento.
7. A exigência de apresentação de emenda da inicial em peça única para organização do processo, embora desejável, não constitui motivo para indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 932, III, 319-321, 330, 434 e 435; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJDFT, Acórdão 1768614, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 5/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.
(lp)